Tribunal: TJSP
Processo: 1502197-43.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado tentado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa que almeja a absolvição do réu com lastro na insuficiência probatória; subsidiariamente, a fixação da basilar no mínimo legal e o abrandamento do regime prisional. Autoria e materialidade bem delineadas. Condenação bem lançada. Qualificadora sobejamente demostrada. Dosimetria que, no entanto, comporta

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado tentado. Concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa que almeja a absolvição do réu com lastro na insuficiência probatória; subsidiariamente, a fixação da basilar no mínimo legal e o abrandamento do regime prisional. Autoria e materialidade bem delineadas. Condenação bem lançada. Qualificadora sobejamente demostrada. Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. Manutenção do regime inicial semiaberto. Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.